Tribunal: TJDFT
Processo: 0741957-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0741957-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SILFREDO ISAIAS, FRANCISCO PEREIRA CARDOSO, JOAO BOSCO DIAS, HAROLDO DE OLIVEIRA LIMA, DIEB JORGE FARAH, FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, RONALDO EUSTAQUIO PINTO FIGUEIRA, CARLOS RODRIGUES SIMOES, DANILO POHLMANN SIMOES, MARISTELA LAFORGA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Vistos etc., Os Agravantes afirmaram na inicial que não recolheram o preparo recursal por litigarem “sob os auspícios da justiça gratuita”, citando a decisão ID 33310444. Compulsando os autos, verifica-se que referido benefício havia sido deferido em 18/01/2006. Entretanto, conforme decisão ID 64086701, de 27/05/2020, o d. Magistrado a quo determinou a exclusão de marcação da gratuidade de justiça do feito, “considerando que nenhuma das partes do processo faz jus à gratuidade judiciária.” Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator